Tribunal: STF
Processo: ARE 1546761
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 006/2012-DEC. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO FORO DA COMARCA DE CAMPO BOM/RS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE IMPETRANTE. FECHAMENTO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES. 1. Consoante as Súmulas n° 269 e 271 do STF, “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” e a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 2. Caso concreto em que a impetrante requer a finalização do "fechamento financeiro" do Contrato Administrativo n. 006/2012-DEC, objetivando o recebimento do valor R$ 235.257,66, devidamente atualizado. Pretensão nítida de cobrança de valores, o que enseja o indeferimento da inicial. APELO DESPROVIDO”. (eDOC 142/ID 19ad69cc)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, “a”, LXXVII; e 37, caput, do texto constitucional. Aduz ainda violação ao art. 141 do CPC e ao art. 29 da Lei Estadual 15.612/21.



    O recorrente afirma, em síntese, que acórdão recorrido deu “interpretação equivocada dos fatos narrados na inicial, considerando que o presente mandado teria por objeto condenar a Autoridade Coatora ao pagamento de determinada quantia à Recorrente, quando, na verdade, visa tão somente a condenação da Autoridade Coatora Recorrida ao cumprimento do prazo legal de resposta fixado no art. 29 da aludida lei estadual”. (eDOC 159/ID 972fd824, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o pedido formulado na inicial refere-se à cobrança de valores, razão pela qual o mandado de segurança não constitui o meio processual adequado para tal finalidade. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Conforme se verifica da inicial, a impetrante foi contratada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para executar ampliação e reforma do prédio do Foro da Comarca de Campo Bom/RS, com área de ampliação de 1.167,40 m² e área de reforma de 1.085,70 m², totalizando 2.254,10m², conforme Contrato Administrativo n.º 006/2012-DEC. Ocorre que a Impetrante enfrentou problemas na execução da referida obra, o que a impediu de concluir sua prestação de serviço no prazo contratual. Como decorrência, o referido contrato foi rescindido unilateralmente pelo Impetrado. 



    Segundo refere a apelante, no levantamento do acerto de contas, o Impetrado reconheceu a existência de crédito em favor da Impetrante, decorrente de reajuste daquele contrato administrativo, no valor de R$ 235.257,66. No entanto, passados mais de dez anos, e sem o encerramento do processo administrativo, impetrou o presente mandado de segurança, requerendo a condenação do Impetrado à obrigação de finalizar o fechamento financeiro do Contrato Administrativo n.º 006/2012- DEC, comprovando o cumprimento da obrigação nestes autos em prazo a ser fixado pelo Juízo, sob pena de multa diária. 



    Esses são os fatos. 



    Adianto não ser caso de provimento do recurso. 



    Não há falar em error in judicando, tampouco de sentença extra petita. No caso, não restam dúvidas quanto à pretensão de cobrança de valores (R$235.257,66), decorrentes do 'fechamento financeiro' do Contrato Administrativo nº 006/2012-DEC, entabulado entre as partes, o que afasta a possibilidade de utilização da via mandamental. 



    Como bem pontuou o Dr. Luís Thompson Flores Lenz, Procurador de Justiça com atuação nesta Câmara, em seu Parecer "Nem se argumente, como na petição de recurso que o escopo aqui pretendido seria o fechamento “financeiro” do contrato e não o seu pagamento. O emprego dessa expressão não passa de mera semântica para uma pura e simples cobrança, fato proscrito pelo nosso ordenamento jurídico nessa via processual." 



    Nos termos da Súmula nº 269 do STF “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”. 



    E ainda. 



    A Súmula nº 271 do STF complementa que a ” concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 



    Assim, mostra-se vedada a utilização de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, bem como a obtenção de efeitos patrimoniais relativos a período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança”. (eDOC 142/ID 19ad69cc, p. 2)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente ao cabimento do mandado de segurança, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1508255 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 17.10.2024)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. ISS. Local de cobrança. LC nº 157/2016. Deferimento de medida cautelar em ADI. Efeitos repristinatórios. Restauração da norma revogada. Reconhecimento de ausência de interesse de agir pela origem. Ofensa constitucional indireta. Pressupostos de cabimento do mandado de segurança. Tema 318. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Incidência da Súmula nº 279/STF. Tema de mérito não julgado em razão de questão preliminar. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pelo interesse de agir da parte ora agravante, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/2009). Ademais, esta Suprema Corte já assentou não ter repercussão geral a discussão sobre os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, por envolver legislação infraconstitucional (e, comumente, o reexame de matéria fática). Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1408236 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024; grifo nosso)



    No ponto, destaco ainda que esta Suprema Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional. Eis a ementa do julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente